Tribunal: TJMT
Processo: 1026459-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026459-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRA SBARDELOTTO BRUM - CPF: 630.300.201-34 (RECORRENTE), LAYSA FERRO PEREIRA - CPF: 043.657.681-31 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
.No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (legitimidade das cobranças).

2.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de
executá
-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, há falha na prestação de serviço de
fornecimento de maquineta para intermediação de transações de cartão de débito/crédito eantecipação de
crédito das
vendas
já
realizadas. Foi incluído restritivo de crédito em nome da parte reclamante em razão de suposta antecipação de crédito em duplicidade, a qual não foi comprovada. Em exame dos autos, nota-se que, embora a parte reclamante tenha apresentado relatório de lançamento no ID 240880655/PJe2, estes não são suficientes como prova da antecipação em duplicidade, pois além de se tratar de documentos apócrifos, não apresent
a qualquer
lançamento com valores repetidos.
O juízo singular bem

observou que "
a empresa Reclamada não comprova a existência do alardeado ajuste de “Estorno de Crédito Indevido – Implantação do Balcão de Recebíveis”, tampouco que, de fato, tenha sido disponibilizado quantia a maior para negociações do que a Reclamante detinha em agenda
", além do que, "
competia à empresa Reclamada, administradora da máquina de cartão de crédito contratada, apresentar nos autos provas concretas que demonstrassem a escorreita movimentação financeira da maquineta, acompanhada, ainda, de extratos de levantamentos de valores pela Reclamante, provas documentais que estavam ao alcance da demandada e não foram produzidas.
".

3
.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
A negativação questionada é a única registrada (R$ 42.613,56 ID 240879696/PJe2) e gera
dano moral (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

4
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialment
e o valor do restritivo (R$ 42.613,56) e a inexistência de outros registros, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 10.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1042803-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024; N.U 1031999-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024; e N.U 1004734-77.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

5
. Recurso conhecido e
não provido
.

6
.
Sucumbência.
Custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1026459-02.2024.8.11.0001

Origem:
5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
CIELO S.A.

Recorrido:
LEANDRA SBARDELOTTO BRUM

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEANDRA SBARDELOT
TO BRUM ajuizou reclamação em face do CIELO S.A. Noticiou que
: a) contratou os serviços da parte requerida; b) u
tiliz
ou
d
a
antecipação de
crédito;
e
c) teve restritivo de crédito em seu nome o argumento de que a antecipação ocorreu em dupli
cidade. Requereu a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos:
"VISTOS, ETC.
Dispensado relatório em atenção ao artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. Inicialmente, verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação na qual a Reclamante LEANDRA SBARDELOTTO BRUM postula pela declaração de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais, ao argumento de que após ter problemas com repasse de valores da máquina de cartão de crédito contratada e sofrer cobranças que considerou indevidas, optou por cancelar os serviços prestados pela empresa Reclamada, mas que esta permanece promovendo a
cobrança de débitos, inclusive com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao credor. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2.o e 3.o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial. Afirma-se isso porque, a empresa Reclamada não comprova a existência do alardeado ajuste de “Estorno de Crédito Indevido – Implantação do Balcão de Recebíveis”, tampouco que, de fato, tenha sido disponibilizado quantia a maior para negociações do que a Reclamante detinha em agenda, já que apresenta com a contestação apenas o documento colacionado no ID 155454159, do qual não é possível extrair tais fatos. Nesse contexto, para albergar sua tese, competia à empresa Reclamada, administradora da máquina de cartão de crédito contratada, apresentar nos autos provas concretas que demonstrassem a escorreita movimentação financeira da maquineta, acompanhada, ainda, de extratos de levantamentos de valores pela Reclamante, provas documentais que estavam ao alcance da demandada e não foram produzidas. Assim sendo, não logrando a empresa Reclamada em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a cobrança estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte Reclamante, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal. De igual modo, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela Reclamada em nome da Reclamante foi indevido, cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório. Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI
FILHO[
1], litteris: Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. [...] De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF: "[...] A ausência de critérios objetivos para a quantificação dos danos morais – seja nas relações de trabalho seja nas relações civis aquilianas em geral – naturalmente desperta preocupações relacionadas à segurança jurídica e à previsibilidade da
extensão das sanções reparatórias. Diante da rejeição ao modelo de tarifação, a doutrina e a jurisprudência passaram a estabilizar parâmetros a serem observados pelo magistrado na fixação da indenização por danos extrapatrimoniais, tais como a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima." (STF. Plenário. ADI 6.050/DF, ADI 6.069/DF e ADI 6.082/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 26/06/2023). No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ: “1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 2 [...]” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.076.198/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023) Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide; b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 152840789; c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso 21/09/2021, data da disponibilização da inscrição – ID 152735762. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Sentença sujeita à homologação da I. magistrada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95."
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada s
ustentando que: a) a cobrança dos débitos é devida;
e
b) a conduta da reclamada não
enseja danos
morais; e c) o quantum indenizatório é excessivo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença. Na ocasião argumentou que houve ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024